Tribunal: TJDFT
Processo: 0749878-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749878-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante. 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a 5a Vara Cível de Brasília/DF é competente para processar o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os exequentes têm legitimidade ativa para a execução; (iii) determinar se há nulidade na cessão de crédito; (iv) verificar a exigibilidade do título executivo; e (v) avaliar se há excesso de execução. 3. O juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II do CPC, no caso, o juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF. 4. A cessão de crédito independe da anuência do devedor, exigido apenas a sua notificação para produzir efeitos contra ele (art. 290 do Código Civil). Da mesma forma, eventual substituição processual na fase executiva dispensa a anuência do executado (art. 778, §1o, III e §2o do CPC). A notificação do Banco agravante foi comprovada nos autos, inexistindo óbice à legitimidade dos exequentes. 5. A questão da nulidade da cessão de crédito já foi objeto de apreciação pelo Tribunal na fase de apelação e afastada pelo acórdão 1390607, restando preclusa a rediscussão da matéria. 6. O título executivo decorre de decisão judicial transitada em julgado, pela qual definida a obrigação de pagar quantia certa pelo agravante, nos termos do art. 515, I do CPC. A homologação do acordo entre a credora originária e o agravante ocorreu após a cessão do crédito, não afetando a exigibilidade do título. 7. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito (art. 525, §4o do CPC). Não cumprido o requisito, inviável a análise da matéria nesta instância (art. 525, §5o do CPC). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 924, incisos III e IV, do Código de Processo Civil e 295 do Código Civil, sustentando ser nulo o título exequendo, porquanto teria ocorrido renúncia posterior da credora originária; b) artigo 525, §1o, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, asseverando a existência de error in judicando, ao argumento de que a alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico e fraude constituiriam matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e insuscetíveis de preclusão; c) artigo 109, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que a parte recorrida seria parte ilegítima para prosseguir na fase de cumprimento de sentença, uma vez que ausente anuência do devedor para o ingresso do cessionário nos autos principais; d) artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência do juízo, tendo em vista que a execução deveria tramitar no juízo que homologou o acordo. Subsidiariamente, pugna pela anulação do acórdão vergastado, determinando-se a revaloração da prova para reconhecer o excesso de execução. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 109, §1o, 516, inciso II, 525, §1o, incisos V e VII, e 924, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil e 295 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18